Tribunal: STF
Processo: ARE 1577212
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, resumido na seguinte ementa (Doc. 35, fl. 1):



    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ESTELIONATO P4 (2X) - 13 QUESTÃO DE ORDEM ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - JULGAMENTO SUSPENSO E FEITO BAIXADO EM DILIGÊNCIA - MINISTERIO PUBLICO NAO PROPOS ACORDO - JULGAMENTO RETOMADO - 22 QUESTÃO DE ORDEM - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE UM DOS CRIMES - NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSENCIA DE FUNDAMENTO - REJEITADA - MERITO - MATERIALIDADES E AUTORIAS - PRESENÇA - ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA - DOSIMETRIA DA PENA - PRESERVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Por ter o Ministério Público a prerrogativa de oferecer o acordo de não persecução penal, restou suspenso o julgamento e determinada a baixa do feito em diligência. Acordo de não persecução penal não foi proposto e por já ter os Tribunais Superiores sedimentado o entendimento de que “o oferecimento de acordo de não persecução penal é decisão de competência exclusiva do Ministério Público - não se constituindo, portanto, em direito subjetivo do investigado” (STJ - RHC nº 161.251/PR, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 16/5/2022), não cabe à esta Egrégia Câmara examinar a questão, mas tão somente concluir o julgamento já iniciado. Em razão de o crime ter sido cometido antes da vigência da Lei nº 12.234/2010, que entre a data dos fatos e a data de recebimento da denúncia não transcorreram mais de 8 (oito) anos (art. 109, inciso IV, c/c art. 119, ambos do CP) e que a pena aplicada ao réu para o crime foi de 3 (três) anos de reclusão, não encontra-se configurada a prescrição da pretensão punitiva. Presentes a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se a condenação do recorrente pela prática do crime de estelionato (2x), especialmente diante da prova oral e documental colhidas judicialmente, afastando-se a tese de atipicidade da conduta. Estabelecidas as reprimendas de forma motivada e em conformidade com as informações abstraídas dos autos, mostrando-se os patamares fixados razoáveis e proporcionais, inexistem reparos a serem promovidos. Recurso conhecido e não provido. 



    Consta dos autos, em síntese, que IVAN BARBOSA TEIXEIRA foi condenado às penas de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto além de 240 dias-multa por ter cometido, por duas vezes, o crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal (Doc. 23).



    O TJES negou provimento ao recurso de apelação (Doc. 35).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 51).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão proferido pelo TJSP violou o art. 5º, XL, da Constituição Federal (Doc. 57).



    Nas razões recursais, aduz que “é insofismável ter ocorrido a decadência do direito de representação, inclusive pela renúncia tácita, mediante as declarações dos supostos lesados, absolutamente incompatíveis com o interesse de verem processado o Recorrente” (Doc. 57, fl. 9).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso (Doc. 57, fl. 57) 



    a) declaração de nulidade do Acórdão prolatado no julgamento do 1º (primeiro) Recurso de Embargos de Declaração e remessa destes Autos ao Tribunal a quo, para proceder a outro julgamento dos mesmos Embargos de Declaração, com o suprimento de todas as omissões, na forma do Dispositivo Constitucional ora referido, a que negou vigência; 



    b) alternativamente, reconhecimento como prequestionadas (Artigos 39, do CPP, combinado com o Art. 1.025, do CPC) as matérias objeto das omissões, não rejulgadas no julgamento do 19 (primeiro) Recurso de Embargos de Declaração, em descumprimento do disposto no Artigo 619, do CPP, e 1.022, Caput, Inciso II, do CPC de 2015; 



    c) alternativamente, no mérito, reforma dos Acórdãos do Tribunal a quo, de julgamento do mérito da Apelação Criminal e respectivos Embargos de Declaração, que negaram vigência ao Inciso XL, do Art. 59, da Constituição Federal.



    Pede, também, a gratuidade de justiça.



    A Corte estadual inadmitiu o recurso ao fundamento de que incidem ao caso a Súmula 286 desta SUPREMA CORTE (Doc. 604).



    No Agravo, o recorrente refuta o referido óbice processual (Doc. 68).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 55), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 63). Houve a interposição de Agravo (Doc. 67), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 81), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 86).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça em favor da parte agravante, uma vez que não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 57, fls. 3 -4):



    A repercussão geral 2 Com fulcro no Art. 102, 8 3º, da Constituição Federal, e no Art. 1035, 88 1º, 2º e 3º, Inciso I, todos do CPC de 2015, REQUER se dignem, Vossas Excelências, de reconhecerem a existência de repercussão geral da questão apresentada no presente Recurso Extraordinário, pois: 



    a) o presente caso é o de aplicação retroativa da Lei Penal, a norma do 8 5º, do Art. 171, do Código Penal, em consonância com o Inciso XL, do Art. 5º, da Constituição Federal ("XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”); 



    b) em razão disso, este tema constitucional merece a análise deste C. Supremo Tribunal Federal, por se revestir de relevância social e jurídica, consubstanciada em questão que suplanta interesses subjetivos das Partes, capaz de influir, concretamente, e de maneira generalizada, uma grande quantidade de casos, em razão de se ter em vista a possibilidade, com base na retroatividade da Lei Federal 13.964/2019, de extinção da punibilidade de muitas pessoas condenadas em virtude do delito de estelionato. 



    Entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 208817 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA (DJe de 2/5/2023), decidiu que, “sendo a exigência de representação para o crime de estelionato norma processual de caráter híbrido favorável ao acusado [regra incluída no §5º do art. 171 pela Lei 13.964/2019], há de ser aplicada retroativamente aos processos em curso”. Ficou consignado, ainda, que “a representação prescinde de maiores formalidades. Basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal”. Nesse aspecto, bem pontou o Ministro GILMAR MENDES, na oportunidade: 



    4. Desnecessidade de maiores formalidades para a representação



    Contudo, de qualquer modo, destaco que, conforme o entendimento desta Corte, a representação prescinde de maiores formalidades. Basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal: 



    [...]



    Portanto, prevalecendo a posição no sentido da necessidade de representação nos processos em andamento até o trânsito em julgado, em cada caso concreto deverá o juízo verificar se houve manifestação da vítima no sentido da persecução penal, que deve ser entendida como representação.



     E, no presente caso, na sentença consignou-se que (Doc. 119, fls. 6-8): 



    Contudo, os depoimentos das vítimas inquiridas em Juízo comprovam a autoria dos crime, eis que a vítima Elpídio afirmou que o acusado atuou em seu processo como se advogado fosse e recebeu vinte por cento do valor recebido pela: vítima a título de acordo realizado no processo e que a vítima José Carlos confirmou: seu depoimento prestado na delegacia, no qual afirmou que o acusado recebeu o valor de dois mil reais e se comprometeu a não processar o acusado ou retirar eventual processo, o que não ocorreu.



    [...]



    Ante as declarações das vítimas, os documentos de fls. 07/203, 204/247, 409 e 410/411 e as demais provas contidas nos autos, tenho que os fatos narrados na denúncia merecem acolhimento, eis que a autoria e a materialidade são flagrantes nos autos.



    Considerando os depoimentos acima prestados, verifica-se que as condutas do acusado amoldam-se perfeitamente ao crime de estelionato, uma vez: que ele obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo em erro as vítimas. Registro que a vítima Elpídio afirmou em juízo, conforme depoimento acima colacionado, que contratou o acusado como sendo advogado, o que comprova à conduta ilícita praticada por ele, e que a vitima José Carlos disse que o acusado recebeu valor para que retirasse o processo, o que não aconteceu. 



    No ponto, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Nesse sentido, ainda: RHC 236152 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 22/5/2024; HC 221236 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/42020; HC 206126 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021.



    No caso, no trecho acima fica claro que as vítimas depuseram em juízo confirmando assim sua manifestação de vontade para que o processo penal continuasse seu curso. 



    Assim, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente